Tribunal: TJBA
Processo: 2000110-73.2024.8.05.0271
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Agravo em Execução Penal nº 2000110-73.2024.8.05.0271, da Comarca de Valença Agravante: João de Deus Silva Nascimento Defensora Pública: Dra. Deylane Azevedo Moraes Leite Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Execução Penal nº 0300995-97.2014.8.05.0271 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE DEFERIDA. APENADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000110-73.2024.8.05.0271, da Comarca de Valença, em que figura como agravante JOÃO DE DEUS SILVA NASCIMENTO, e como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)